Tribunal: TJSP
Processo: 1001909-85.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária de resolução de contrato de locação c.c. indenização por danos materiais e morais julgada simultaneamente, em razão de conexão, com a ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, em apenso. Sentença de improcedência da ação ordinária. Recurso de ambas as partes. Recurso da ré. Ilegitimidade de parte ativa do companheiro da autora/locatária. Não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária de resolução de contrato de locação c.c. indenização por danos materiais e morais julgada simultaneamente, em razão de conexão, com a ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, em apenso. Sentença de improcedência da ação ordinária. Recurso de ambas as partes. Recurso da ré. Ilegitimidade de parte ativa do companheiro da autora/locatária. Não acolhimento. Inobstante o companheiro da locatária não fazer parte da relação locatícia, a análise do feito deve levar em conta as alegações constantes da petição inicial. Teoria da Asserção. Pleito de revogação dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos aos autores. Afastamento. Ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar, através de prova cabal, que os autores possuem condições econômico-financeira de arcarem com os custos do processo. Mantida a benesse concedida. Recurso da coautora/locatária. Insistência na alegação de culpa da ré/locadora pelo pedido de resolução do contrato de locação, por descumprimento de obrigação contratual (entrega de imóvel em locação, sem condições de uso). Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado. Ônus que incumbia aos autores. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Conversações das partes por aplicativo WhatsApp, que não afasta a necessidade de realização de prova pericial no imóvel locado, para comprovação da efetiva existência dos alegados vícios ocultos. Autores que, entretanto, informaram expressamente nos autos, que não tinham interesse em realizar mais provas no feito. Termo de vistoria inicial realizada no imóvel e assinado partes, conferindo as boas condições do imóvel locado, que deve prevalecer. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Aplicabilidade do Art. 252 do RITJSP. RECURSOS DESPROVIDOS. Majorados honorários advocatícios sucumbenciais, somente em desfavor da coautora/apelante (art. 85, § 11, do CPC), observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.